Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLEMENTO LANÇADAS EM NOME EXEQUENTE NO CADASTRO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONALMENTE FIXADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0717749-64.2021.8.07.0007 (1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF), nos seguintes termos: “[...] Trata-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A parte exequente requereu a incidência da multa diária fixada no item da 1 da condenação. Intimada da decisão de id. 136132641, a executada requereu dilação de prazo para cumprimento. A parte exequente reiterou o pedido de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), anexando aos autos documentos de id. 1394644182 para demonstrar que a executada não promoveu exclusão das anotações no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR. Ante o exposto, fixo a multa no valor de R$ 3.000,00 por não cumprimento da obrigação de fazer imposta no item 1 da condenação. Preclusa a presente, intime-se a executada para promover o pagamento da multa e do saldo remanescente, sob pena de prosseguimento da execução nos termos da decisão de id. 123993816. Sem embargo, fixo o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de nova multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00 [...]”.
II. A parte agravante sustenta que: a) “não é possível o cumprimento da obrigação unicamente por vontade própria do Banco do Brasil”; b) “o Sistema de informação de crédito do Banco Central não é impeditivo, e sim informativo”; c) “o SCR não é um sistema de consulta de operações inadimplentes ou de clientes que possuem restrições financeiras (negativação), mas sim de informações sobre operações de crédito contraídas pelos Bancos, incluindo as vencidas como a vencer”; d) valor “excessivo” da multa cominatória.
III. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (indeferido) e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a multa ou, subsidiariamente, minorado o seu valor.
IV. Merece ser mantida, por seus fundamentos, a conclusão jurídica da decisão originária.
V. O cerne da controvérsia reside, primariamente, na viabilidade (ou não) do cumprimento da obrigação de fazer, para somente após se concluir pelo adimplemento (ou não) da parte ora agravante e/ou a proporcionalidade das astreintes aplicadas.
VI. De antemão, não há de ser conhecida a superveniente alegação (“não é possível o cumprimento da obrigação unicamente por vontade própria do Banco do Brasil”), por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. No ponto, ao ser intimado para cumprimento da obrigação de fazer, o executado (ora agravante) se limitou a pleitear a dilação do prazo (ausente impugnação ao cumprimento).
VIII. E ainda que assim não fosse, conforme informações extraídas do “site” do Banco Central colacionadas pelo próprio agravante (id 41568865, p.6), as instituições financeiras são responsáveis pelos dados dos clientes, por todas as inclusões, correções, exclusões, marcações sub judicie e registros de medidas judiciais e de manifestações de discordância sobre os dados.
IX. Destaca-se, ainda, que o registro no histórico do SCR (“prejuízo de crédito pessoal”) apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1621004, DJE: 04.10.2022; 7a Turma Cível, acórdão 1185962, DJE: 29.7.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1635629, DJE: 16.11.2022).
X. Respeitante à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória, é certo que no ato do arbitramento devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.
XI. No caso concreto, constata-se que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 05.5.2022, sem que a instituição financeira apresentasse propostas ou demonstrasse providências à exclusão das anotações de inadimplemento lançadas em nome do requerente/exequente no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR, em patente ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
XII. Desse modo, à míngua de comprovação de que o executado (agravante) teria cumprido, a tempo e modo, de forma satisfatória, a obrigação de fazer, tem-se por escorreita as astreintes proporcionalmente aplicadas.
XIII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.